Tribunal: TJMT
Processo: 0008849-72.2014.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008849-72.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EUNIELY AIRES - CPF: 027.496.151-27 (RECORRIDO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (RECORRENTE), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), NAYARA GALLIETA BORGES - CPF: 002.852.751-86 (ADVOGADO), MARILIA RAFAELA FREGONESI - CPF: 312.022.198-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0008849-72.2014.8.11.0006

Origem:

TERCEIRA VARA DE CÁCERES

Recorrente(s):

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS

Recorrido(s):

EUNIELY AIRES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

28/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – CONTRATAÇÃO DE CURSO À DISTÂNCIA – EXTINÇÃO DO CURSO NA CIDADE DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CURSO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CURSO EXTINTO – IMPEDIMENTO DE CONCLUSÃO DOS ESTUDOS – SERVIÇO RETOMADO APÓS LIMINAR – CURSO RETOMADO E CONCLUÍDO NO CURSO DO PROCESSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito de compor o quadro da Administração Pública Indireta do Estado do Tocantins, não se pode olvidar que a entidade de ensino desenvolve atividade de mercado no campo educacional, atuando no mercado de educação à distância, tanto que celebrou contrato de prestação de serviço e cobrou mensalidade do consumidor, possuindo personalidade jurídica de direito privado, conforme o estatuto juntado aos autos, de modo que este juízo se mostra competente para processar e julgar o processo.

O contrato faz lei entre as partes e, assim, deve ser cumprido nos limites do pactuado, de modo que ainda que haja a extinção do curso na cidade, não a desobriga de prosseguir na prestação do ensino aos consumidores cujos cursos ainda estariam em andamento, como o caso da consumidora.

A extinção do curso, prejudicando a continuidade do curso pela parte promovente configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da ausência de solução administrativa e considerando que o curso somente fora retomado e concluído após o deferimento da medida liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de falha na prestação de serviço consistente no cancelamento do curso impedindo o prosseguimento dos estudos, o que somente foi retomado após liminar, bem como confirmou os efeitos da liminar deferida, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA concedida e PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização no importe de R$3.000,00 (três mil reais), com incidência da correção monetária e juros de mora de 1% ambos a partir do arbitramento.

Condeno ainda a empresa requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo de 85, §2o do CPC.

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte autora para que implemente o cumprimento de sentença em 15 dias.

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, alegou incompetência para processar e julgar o feito com o argumento de que é uma instituição que possui natureza pública, de modo que Vara Cível é incompetente para julgar esta ação, razão por que requereu a cassação da sentença proferida em razão de sua nulidade, sendo necessária a análise pela Vara Fazendária competente.

No mérito, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da condenação e fixar os juros e correções segundo índices aplicáveis à fazenda pública.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, não se manifestou no presente feito. Os autos retornaram sem parecer.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, firmando o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, porém o Promotor de Justiça declinou de se manifestar por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, alegou incompetência para processar e julgar o feito com o argumento de que é uma instituição que possui natureza pública, de modo que Vara Cível é incompetente para julgar esta ação, razão por que requereu a cassação da sentença proferida em razão de sua nulidade, sendo necessária a análise pela Vara Fazendária competente.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que, ao sanear o feito, o juízo de origem se posicionou expressamente e de forma fundamentada, quanto à inexistência de incompetência, conforme a íntegra da decisão, que cito:

Ainda que componha o quadro da Administração Pública Indireta do Estado do Tocantins, não se pode olvidar que a entidade de ensino desenvolve atividade de mercado no campo educacional, atuando no mercado de educação à distância, possuindo personalidade jurídica de direito privado (Vide Estatuto fls. 226/233)

Logo, sobre o caso deve incidir as normas de direito do consumidor, pelo que, faz recair sobre a espécie, a regra especial de competência em favor do consumidor.

À esse respeito, há orientação jurisprudencial:

“Apelações. Ação indenizatória ajuizada por alunos de Curso Superior de Serviço Social, ministrado à distância, da Fundação Universidade do Tocantins - Unitins. Competência desta Justiça comum fluminense. Fundação pública de direito privado, prestadora de serviço público remunerado. Relação de consumo e sujeição da fundação ré às normas da Lei no 8.078/90, nos termos dos seus arts. 3o, § único, 4o, inciso VII, 6o, inciso X, e 22, § único. Incidência do art. 101, inciso I, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Precedentes da Corte. Responsabilidade civil objetiva. Demora de quase dois anos na disponibilização de disciplina obrigatória da grade curricular. Defeito do serviço (art. 14, § 1o, incs. I a III, do CDC). Carência de mão de obra que, quando muito, constitui simples fortuito interno, incapaz de ilidir o nexo causal. Postergação da colação de grau em 22 meses. Circunstância que ultrapassa o mero dissabor corriqueiro. Configuração do dano moral. Grave frustração das expectativas de inserção merca-dológica, realização profissional e granjeio de remuneração no prazo inicialmente assinalado para o curso de graduação. Irreversibilidade do tempo de vida transcorrido. Verba compensatória que, fixada na instância de origem em R$5.000,00 para cada autora, merece elevação para o dobro desse valor, olhos postos Seja na extensão do dano, seja na gravidade da culpa do ofensor (art. 944, Caput e § único, este a contrario sensu, do Código Civil). Negativa de Seguimento ao primeiro apelo. Provimento monocrático do segundo recurso. (TJ-RJ - APL: 00011968320118190076 RJ 0001196-83.2011.8.19.0076, Relator: DES. MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 07/04/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/CONSUMIDOR, Data de Publicação: 16/04/2014 15:08).

Com efeito, a ação deve prosseguir neste Juízo, notadamente por ser nítida a relação de consumo havida entre as partes, não havendo o que se falar em incompetência deste Juízo.

Assim, restou comprovado nos autos, conforme contrato de prestação de serviços juntados, a relação privada entre as partes, com prestação de serviços educacionais mediante o pagamento de valores, de modo que configurada a relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A despeito de compor o quadro da Administração Pública Indireta do Estado do Tocantins, não se pode olvidar que a entidade de ensino desenvolve atividade de mercado no campo educacional, atuando no mercado de educação à distância, tanto que celebrou contrato de prestação de serviço e cobrou mensalidade do consumidor, possuindo personalidade jurídica de direito privado, conforme o estatuto juntado aos autos, de modo que este juízo se mostra competente para processar e julgar o processo, não havendo se falar em privilégios relativos a fazenda pública.

Rejeita-se, mais uma vez, a preliminar.

DO MÉRITO

No que se refere ao mérito da condenação, nenhum reparo a ser feito, pois evidenciada a falha na prestação do serviço ao descumprir o contrato celebrado, extinguindo o curso, mesmo em relação aos alunos que já estavam com os serviços em andamento. Cito trecho da sentença em que o juízo de origem, de forma fundamentada, caracterizou a falha na prestação do serviço:

Deste modo, restou demonstrado que a Requerida não tomou as devidas precauções quando realizou a extinção do curso, notadamente no que concerne a necessidade de prestar aos alunos/consumidores as devidas informações do procedimento, esclarecendo e fornecendo opções para solução das pendências existentes.

Assim, a parte Ré não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, conforme dispõe o art. 373, inciso II, CPC, e o art. 6o inciso VIII, do CDC.

Portanto, ainda que a Universidade tenha a autonomia para realizar a extinção de um curso, dentre outras gerencias, não pode ignorar suas obrigações na qualidade de fornecedora de serviços - contratada, deixando o consumidor sem amparo, como no caso em apreço.

O contrato faz lei entre as partes e, assim, deve ser cumprido nos limites do pactuado, de modo que ainda que haja a extinção do curso na cidade, não a desobriga de prosseguir na prestação do ensino aos consumidores cujos cursos ainda estariam em andamento, como o caso da consumidora.

A extinção do curso, prejudicando a continuidade do curso pela parte promovente configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da ausência de solução administrativa e considerando que o curso somente fora retomado e concluído após o deferimento da medida liminar.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, posto que fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, alegou incompetência para processar e julgar o feito com o argumento de que é uma instituição que possui natureza pública, de modo que Vara Cível é incompetente para julgar esta ação, razão por que requereu a cassação da sentença proferida em razão de sua nulidade, sendo necessária a análise pela Vara Fazendária competente.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020